Tribunal: TJBA
Processo: 8089899-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089899-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONTIVAL VELOSO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade do contrato e determinou a compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante disponibilizado ao autor.

O embargante sustenta omissão e erro material, ao argumento de que houve devolução integral do valor creditado, comprovada por transferência bancária e extrato anexado aos autos, inexistindo proveito econômico.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a compensação.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao manter a compensação de valores, diante da alegada devolução do montante ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da compensação, fundamentando-se no art. 182 do Código Civil, que impõe o retorno das partes ao status quo ante em caso de nulidade do negócio jurídico.

Também não há erro material, pois o comprovante de transferência apresentado indica como destinatária pessoa diversa da instituição financeira demandada, não comprovando a restituição do valor ao réu.

Ausente prova de devolução à instituição financeira, subsiste o fundamento da compensação, diante do ingresso do valor no patrimônio do autor, impondo-se sua restituição como contrapartida necessária.

Assim, inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022;

Código Civil, art. 182

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração
na Apelação
nº
8089899-49.2023.8.05.0001

em que figuram como embargante
MONTIVAL VELOSO DA SILVA

e embargad
a

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .